Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703517-07.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBERTO BATISTA PEREIRA RECORRIDO: MARCO ANTONIO DA SILVA HOSKEN, CAMILLO HOSKEN NETO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para o recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). Embora o juiz de primeiro grau possa exercer o juízo positivo de admissibilidade, o faz por decisão provisória, que pode ser revista na instância recursal. Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95), que, no caso, se deu com a intimação do recorrente via Diário Eletrônico, no dia 18/11/2022 (conforme certidão id 42894800), de modo que o sistema registrou sua ciência em 21/11/2022. Fluindo o prazo a partir do dia 22/11/2022. É, pois, intempestivo o recurso apresentado em 06/12/2022, uma vez que o prazo findou em 05/12/2022. ISTO POSTO, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F